Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO AUTOR PROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 1002). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AMPARADO NO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo o autor o primeiro a inadimplir com o contrato, por certo resta afastada de pronto a alegação de culpa exclusiva da parte ré no não cumprimento da avença. Incabível a alegação de incidência da exceção do contrato não cumprido, porquanto todos os contratantes são obrigados a cumprir com a avença nos termos e limites convencionados, sob pena de terem que arcar com os prejuízos lógicos decorrentes do não cumprimento, a teor do artigo 422 do Código Civil.

2. Como consectário lógico, não há que se falar em pagamento do valor devido de forma integral, sem o desconto da taxa de administração, bem como em pagamento dos lucros cessantes, uma vez que tais pleitos restam claramente prejudicados ante a comprovação de que, antes da data de entrega do imóvel estabelecida no contrato, o autor já se encontrava inadimplente.

3. Os juros de mora, nos casos em que haja resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do comprador e inexista mora anterior da incorporadora, incidirão a partir do transito em julgado.

4. No que tange aos honorários de sucumbência, inexiste qualquer afronta ao disposto no artigo 85 do CPC, razão pela qual a negativa desse pleito é medida de rigor que se impõe.

5. Recursos de apelação conhecidos, sendo não provido o do autor e provido parcialmente o da ré.